Tribunal: TJSP
Processo: 0025263-69.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0025263-69.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes ANDERSON ROBERTO ORENCIO GERMANO e FELIPE RICARDO
SOUZA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento à apelação e, de ofício, determinaram o sobrestamento do
pagamento das custas processuais, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025263-69.2015.8.26.0564 -Voto no
2
voto número 45.743
Apelação no 0025263-69.2015.8.26.0564
(Proc. no 25263/2015 3a Vara Criminal São Bernardo do Campo)
Apelantes: ANDERSON ROBERTO ORENCIO GERMANO
FELIPE RICARDO SOUZA DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 209/225) acrescenta-
se que foi julgada procedente a ação penal e condenados Anderson
Roberto Orencio Germano e Felipe Ricardo Souza da Silva a cumprir,
cada qual, as penas de um (01) ano de reclusão e pagamento de cinco
(05) dias-multa, no valor mínimo legal, fixado o regime inicial
semiaberto para o corréu Anderson e o aberto para o corréu Felipe,
substituídas as penas privativas de liberdade por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a
entidades públicas e em proibição de frequentar determinados lugares,
por ter infringido o artigo 155, § 4°, inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal. Condenados, ainda, ao pagamento das custas
processuais no valor de cem (100) UFESP's, nos termos do artigo 4°, §
9°, alínea “a”, da Lei n° 11.608/03.
Anderson Roberto Orencio Germano e Felipe Ricardo
Souza da Silva apelaram, por intermédio da Defensoria Pública, que
apresentou as razões do inconformismo, às fls. 260/262 e versos,
buscando a absolvição, por insuficiência probatória; subsidiariamente,
pleiteou alteração do regime prisional do corréu Anderson para o
aberto.
O recurso fora contrariado, às fls. 267/270, 275/278 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025263-69.2015.8.26.0564 -Voto no
3
285/288; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 293/299, opinou por seu
improvimento.
É o relatório.
2- Não obstante as teses aventadas, a apelação deve
ser desprovida, como adiante se verá.
O MM. Juiz de Direito a quo deu adequada solução à lide,
analisando, com propriedade, as provas produzidas e enfrentando todos os
temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo
252 do Regimento Interno deste tribunal, de rigor a ratificação de seus
fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que apelante
praticou o crime noticiado nos autos. Segundo os elementos de convicção
trazidos ao processo, Anderson Roberto Orencio Germano e Felipe
Ricardo Souza da Silva, agindo em conjunto e com identidade de
propósitos, tentaram subtrair cem metros de cabo telefônico,
pertencentes à empresa Vivo, somente não consumando o delito por
circunstâncias alheias as suas vontades.
Interrogados, em juízo admitiram a prática delitiva.
O representante da empresa vítima, Reinilson Alves
Barreto Filho, confirmou a ocorrência da subtração.
A versão dos policiais militares encontra respaldo e
amplo apoio nas outras provas trazidas aos autos. Esclareceram que
encontraram os acusados enrolando os cabos telefônicos.
O delito de furto foi, pois, comprovado e configurado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025263-69.2015.8.26.0564 -Voto no
4
sem dúvida. É evidente que eles, apelantes, tentaram subtrair o
referido bem da empresa de telefonia, conforme a prova oral e material
colhidas nos autos. Portanto, as condenações eram medidas que se
impunham.
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um
escorreito juízo de condenação.
As penas foram aplicadas com o devido critério e
motivação. As básicas foram majoradas apenas para o corréu
Anderson na fração de um sexto (1/6), em razão de sua personalidade
desvirtuada (cf. cf. 22). Na segunda fase, impendendo reconhecer,
conforme iterativa jurisprudência, que aos acusados não aproveitam
suas reduções aquém do piso mínimo, em razão da incidência da
atenuante da confissão. À tentativa, mostrou-se adequada a redução
na fração de metade (1/2), em razão do inter criminis percorrido,
finalizando-as em um (01) ano de reclusão e pagamento de cinco (05)
dias-multa. A substituição das penas reclusivas pela prestação de
serviços e pela proibição de frequentar determinados lugares mostrou-
se adequada e é, socialmente, recomendável; assim como a fixação do
regime aberto para o corréu Felipe e do regime semiaberto para o
corréu Anderson, se necessários, eis que bem fundamentados.
Observa-se que o envolvimento do corréu Anderson em outro delito
patrimonial, circunstância judicial desfavorável, restou devidamente
considerado pelo Ilustre Magistrado Sentenciante, ao fixar o regime de
cumprimento de pena do mencionado recorrente.
Observa-se, ainda, que os acusados vêm sendo assistidos
pela Defensoria Pública, sendo beneficiários da Assistência Judiciária
Gratuita. E, portanto, devem ser a eles aplicáveis os artigos 2°, parágrafo
único, 3° e 9°, todos da Lei n° 1.060/50, que os isentam do pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, pelo menos por ora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025263-69.2015.8.26.0564 -Voto no
5
Futuramente, se adimplentes, deverão arcar com o pagamento.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação e, de
ofício, determina-se o sobrestamento do pagamento das custas
processuais.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR